Tribunal: TJSP
Processo: 9000068-61.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Desobediência - Pedido de absolvição por atipicidade da conduta – Desclassificação para falta média ou leve – IMPOSSIBILIDADE – Conduta típica da agravante consistente em desobediência, o que configura falta grave – Prova produzida suficiente para reconhecimento da prática falta disciplinar grave – Incabível desclassificação para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Desobediência - Pedido de absolvição por atipicidade da conduta – Desclassificação para falta média ou leve – IMPOSSIBILIDADE – Conduta típica da agravante consistente em desobediência, o que configura falta grave – Prova produzida suficiente para reconhecimento da prática falta disciplinar grave – Incabível desclassificação para falta de natureza média – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000068-61.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante TIAGO
GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000068-61.2020.8.26.0625 -Voto no 42899 - I
2
VOTO No: 42899
AGRV.No: 9000068-61.2020.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGTE. : TIAGO GOMES DA SILVA
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. SUELI ZERAIK DE OLIVEIRA
ARMANI
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Prática de falta grave
reconhecida Desobediência - Pedido de absolvição por
atipicidade da conduta Desclassificação para falta média
ou leve
IMPOSSIBILIDADE
Conduta típica da
agravante consistente em desobediência, o que configura
falta
grave

Prova
produzida
suficiente
para
reconhecimento da prática falta disciplinar grave Incabível
desclassificação para falta de natureza média NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
agravante a reforma da r. decisão que determinou a
anotação de falta grave praticada por TIAGO GOMES DA
SILVA, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos (fls.
55/56).
O
agravante
requer
a
absolvição
do
sentenciado, aduzindo que ele jamais teve a intenção de
agir com indisciplina, desrespeito e desobediência e que
sua atitude não comprometeu qualquer outra pessoa, a não
ser ele mesmo.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação para falta média, nos termos do art. 45,
inciso I, da Resolução SAP n. 144 (fls. 62/66).
Em
contraminuta,
o
representante
do
Ministério Público opinou pelo não provimento do agravo
(fls. 69/72). Mantida a decisão agravada (fls. 73).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls.
84/87).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000068-61.2020.8.26.0625 -Voto no 42899 - I
3
Segundo consta, no comunicado n. 195/2019,
no dia 20/10/2019, às 16:20 hs., no interior da
Penitenciária II de Potim, no Pavilhão Habitacional MPSP,
durante o procedimento de contagem e recolhimento dos
sentenciados em suas respectivas celas, o sentenciado
TIAGO GOMES DA SILVA se recusou a entrar em sua cela
(cela n. 4), informando: “Eu não quero ficar nesta cela,
Senhor, por motivo de convívio com os demais sentenciados
desta cela, quero mudar daqui”. Assim, foi realizada a
mudança do sentenciado para a cela n. 9, no entanto,
TIAGO entrou na cela n. 8 e disse: “Daqui não saio,
Senhor, quero ver que irá me tirar daqui”. O agente
penitenciário tentou explicar e orientá-lo, quando os
sentenciados Lucas Vinícius e Joaquim Cestari, da cela n.
8, disseram: “Aqui é ex-PCC, Senhor, não ex-criminoso,
daqui ninguém sai mesmo!!!” (fls. 5).
Os agentes penitenciários João Carlos dos
Santo e Adail José Gonçalves de Oliveira ratificaram os
termos do comunicado (fls. 19/20).
TIAGO, por sua vez, disse que se recusou a
entrar na cela n. 4, pois estava com um ferimento grave
na perna e a cela para a qual ele teria que ir, não tinha
condições de higiene. Negou que tenha dito as palavras
mencionadas no comunicado, tendo entrado na cela n. 8,
por questão de higiene, salientando que em momento
nenhum, desrespeitou ou agrediu os funcionários, ou
proferiu palavras de baixo calão. Disse, ainda, que
possui dívidas, inimigos e desafetos, na unidade (fls.
25).
Joaquim disse que não interferiu em nenhum
fato ocorrido com TIAGO, tendo confirmado que ele disse
as palavras “Eu não quero ficar nesta cela, Senhor, por
motivo de convívio com os demais sentenciados desta cela,
quero mudar daqui” (fls. 27).
Lucas disse que agiu em favor de TIAGO,
que está com uma lesão grave na perna e foi colocado na
cela n. 4, sem condições para recebê-lo. Confirmou que
disse: “Aqui é ex-PCC, Senhor, não ex-criminoso, daqui
ninguém sai mesmo”, negando que tenha dito palavras de
baixo calão ou que tenha tentado qualquer tipo de
agressão. Disse possuir dívidas, inimigos e desafetos na
unidade e que faz parte da facção criminosa “Oposição”
(fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000068-61.2020.8.26.0625 -Voto no 42899 - I
4
Pois bem.
Em que pese o esforço do agravante, o fato
é que a falta restou cabalmente demonstrada.
Os agentes foram claros ao dizer que TIAGO
pediu para mudar de cela, justificando seu pedido, no
convívio com outros presos e ao ser feita a mudança, ele
entrou em cela diversa da que lhe foi destinada,
recusando-se a sair dela, configurando desobediência.
Em nenhum momento, os agentes mencionaram
que o sentenciado tivesse algum ferimento e que a
justificativa para o pedido de mudança, seria a higiene
do local.
Saliente-se que o próprio TIAGO afirmou
possuir
dívidas,
inimigos
e
desafetos,
na unidade
prisional, o que justifica seu pedido de mudança.
Não logrou a defesa demonstrar que TIAGO
tivesse realmente um ferimento grave na perna, que
necessitasse de cuidados e que, dependendo da gravidade,
poderia aguardar a recuperação, na enfermaria da unidade.
Nada foi trazido para comprovar essa justificativa que,
aliás, poderia ter sido levada aos agentes penitenciários.
O fato é típico e no meio carcerário, é
uma conduta que não pode, jamais, ser considerada como
insignificante e configura falta disciplinar de natureza
grave.
DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Como acima dito, a conduta do sentenciado
é classificada como desobediência, sendo falta grave.
Logo, é incabível a desclassificação para
falta média, não se tratando de mero ato inconveniente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator